Tribunal: STF
Processo: ADPF 1289
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA N. 69 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS – SBDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA EXTINÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, proposta pela Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil – FAABB, para “reparar lesão a preceitos fundamentais causada por atos do Banco do Brasil e do Tribunal Superior do Trabalho, que implicaram a extinção do Plano de Incentivo à Aposentadoria instituído em 24.01.91” (fl. 2, e-doc. 1).

2. A arguente afirma que “o Banco encaminhou Carta-Proposta ao COMIF, em 19.06.96, com as condições para viabilizar o estabelecimento da jornada de 8 horas e a consequente elevação dos valores das comissões em 87.76%. Uma das condições era de não repassar os novos valores na atualização das mensalidades da aposentadoria. Para tanto, o Banco arquitetou o artifício de criação da verba Adicional Temporário de Revitalização (ATR), para remunerar as 2 horas adicionais, sem levar em consideração que todos os beneficiários do Plano de Incentivo à Aposentadoria cumpriram jornadas de 8 horas por serem ocupantes de cargos comissionados” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “em condições mais precárias ocorreu a edição da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 69, da Subseção-I em Dissídios Individuais (SDI-1), do TST (...). Transcrevem-se os termos da OJT 69: BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGO COMISSIONADOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. As alterações na estrutura do Plano de Cargos Comissionados do Banco do Brasil, introduzida pela Carta-Circulares DIREC/FUNCI 96/0904 e 96/0957, dentre as quais a substituição do Abono de Função e Representação (AFR) pelo Adicional de Função (AF) e Adicional Temporário de Revitalização (ATR), não autorizam o pagamento de diferença de complementação de aposentadoria aos inativos por só abrangerem os empregados em atividade, bem como em razão de o Plano de Incentivo à Aposentadoria da época do jubilamento não conter previsão de aplicação de eventual alteração na estrutura dos cargos comissionados àqueles que se aposentassem” (fl. 11, e-doc. 1). 

Ressalta ser “o Plano de Incentivo (...) um mecanismo idealizado pelo Banco do Brasil para induzir à aposentadoria funcionários do Grupo Pré-67, com o atrativo de inclusão da ‘comissão’ na base de cálculo da mensalidade. Este é o diferencial com o Plano Estatutário da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), que estipula como base de cálculo o ‘vencimento-padrão’ e os ‘anuênios’” (fl. 21, e-doc. 1).

Argumenta que, “com o propósito de extinguir o Plano de Incentivo, não confessado na consulta aos órgãos ministeriais, o Banco foi além e extinguiu a verba Adicional de Função e Representação (AFR), que originalmente compôs a base de cálculo da mensalidade estabelecida o item 8 do Voto PRESI 008/91. Em substituição instituiu o Adicional de Função (AF) para remunerar os cargos de 6 horas. O argumento nos tribunais tem sido de que as novas verbas foram instituídas para remunerar exclusivamente o pessoal da ativa, e que a extinção do Adicional de Função e Representação (AFR) desobrigou o Banco de atualizar as mensalidades do Plano de Incentivo” (fls. 22-23).

Realça que, “desde a publicação da OJT 69, em maio/2010, não houve ajuizamento de ações de diferenças de complementação de aposentadoria do Plano de Incentivo[, d]e modo que remanescem alguns poucos processos na fase cognitiva unicamente no TST. A expectativa é de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da OJT 69 ocorra ainda no curso das ações rescisórias que se encontram na SDI-2 do TST e vêm sendo julgadas improcedentes basicamente com base nesse verbete. As rescisórias foram objeto de Recurso Extraordinários para o STF e encontram-se quase todas com Agravos Internos no Órgão Especial do TST, que certamente serão julgados improcedentes” (fl. 27, e-doc. 1). 

Enfatiza que “a OJT 69 foi aprovada unicamente pela Comissão de Jurisprudência, em usurpação da competência exclusiva do Pleno do TST para aprovar súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. A OJT 69 não se reveste de forma prescrita em lei, não cumpriu a solenidade regimental essencial a sua validade e, de resto, resulta de ato fraudulento. Mas, além de desvirtuar a tese jurídica Novo Plano de Cargos Comissionados dos paradigmas, a rebuscada redação do enunciado não prima pela concisão e clareza de modo a ensejar uma interpretação segura” (fl. 36, e-doc. 1). 

Salienta que, “com a declarada justificativa de que o Adicional de Função e Representação (AFR) foi extinto, o Banco não atualizou as mensalidades de aposentadoria em julho/96, com base nos valores das comissões da Tabela de Cargos Comissionados. Esse inadimplemento viola os princípios do ato jurídico e do direito adquirido, ínsitos no artigo 5º, XXXVI, da Constituição” (fl. 39, e-doc. 1). 

Assinala que “a mutilação da base de cálculo da mensalidade do Plano de Incentivo, operada com a extinção do Adicional de Função e Representação (AFR), teve o propósito deliberado de esterilizar a mensalidade dessa modalidade. Com a perda de essência, e a nulificação do caráter flutuante da mensalidade de aposentadoria, o benefício calculado pelas regras do Estatuto da PREVI voltou a ser o mais vantajoso e assim permanece desde julho/96 devido a não recomposição da base de cálculo com as verbas Adicional de Função (AF) e Adicional Temporário de Revitalização (ATR). Por consequência, na prática, o Plano de Incentivo tornou-se extinto em julho/96” (fl. 45, e-doc. 1). 

Ressalta que “os atos do Banco do Brasil que resultaram na extinção do Plano de Incentivo violam o Preceito Fundamental do Ato Jurídico Perfeito (que se aperfeiçoou na concessão do benefício) e o Preceito Fundamental do Direito Adquirido (que se consolidou no pagamento continuado do benefício desde a aposentadoria até a suspensão em julho/96). O Tribunal Superior do Trabalho deu força de lei a esses atos perpetrados pelo Banco mediante a edição da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 69. Além de incorrer em violação dos preceitos fundamentais do Ato Jurídico Perfeito e do Direito Adquirido, incorreu na violação do Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 45, e-doc. 1). 

Para demonstrar presentes os requisitos da medida liminar requerida, assevera que “a medida se impõe para determinar-se a juízes e tribunais trabalhista a suspensão imediata do andamento de processo na fase cognitiva de reclamações trabalhistas, de ações rescisórias e de processos de execução definitiva, que se encontrarem em situação adversa motivada pelos efeitos da OJT 69 e do suposto Novo Plano de Cargos Comissionados de 1996” (fl. 84, e-doc. 1).

3. Requer “seja deferido o pedido de medida liminar/tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, na forma dos §§ 1º e 3º do artigo 5º, a fim de (i) determinar aos órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho, de todas as instâncias, a suspensão imediata dos andamentos das reclamações trabalhistas na fase cognitiva e de ações rescisórias em curso, que envolvam a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 69, da SDI-1/TST e o dito Plano de Cargos Comissionados de 1996; (ii) a exibição material em juízo do dito Plano de Cargos Comissionados de 1996 (que teria sido divulgado pela Carta Circular DIREC/FUNCI 96/0904, de 24.06.96, e 96/0957, de 04.07.96), sob pena de perícia, desde já requerida, com fundamento no § 1º do artigo 6º” (fl. 84, e-doc. 1).

No mérito, pede seja “conhecida e julgada procedente esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para declarar e reconhecer a lesão e o descumprimento pelo Tribunal Superior do Trabalho dos preceitos da legalidade, em face da Constituição Federal (artigo 5º, II), do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI), do direito adquirido (artigo 5º, XXXVI), da confiança e da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI); declarada a inconstitucionalidade da OJT 69 e das decisões judiciais que a aplicaram, com imposição de eficácia vinculante, efeitos ex tunc e erga omnes, desde 24.05.10; e ao final seja fixada a seguinte tese, de observância obrigatória: É inconstitucional a Orientação Jurisprudencial Transitória Nº 69 da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a supressão do complemento de aposentadoria do Plano de Incentivo aprovado pela Diretoria do Banco do Brasil em 24.01.91 pelo Voto PRESI 0008/91, por ofensa aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da confiança e da segurança jurídica” (fl. 85, e-doc. 1).

4. Adotei, por analogia, o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 22).
  
5. Nas informações prestadas, o Banco do Brasil S/A requer “o indeferimento da petição inicial da ADPF em causa, em razão da ausência de fundamentação das alegadas ofensas a preceitos fundamentais, da ausência de ofensa direta aos dispositivos constitucionais mencionados, da inobservância do princípio da subsidiariedade e do descabimento do manejo da ação contra enunciado sumular ou orientação jurisprudencial quando não constatado grave dissídio jurisprudencial de índole constitucional, conforme reiterada jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 29, e-doc. 25). 

6. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações e afirmou que “a OJ Transitória nº 69 da SDI-1 foi aprovada em observância ao procedimento regimental vigente à época (Livro II – Título II – Capítulo III do RITST)” (e-doc. 31). 

7. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e pelo indeferimento da medida cautelar, nos seguintes termos:
“Aposentadoria. Plano de Incentivo à Aposentadoria do Banco do Brasil aprovado em 24 de janeiro de 1991. Orientação Jurisprudencial Transitória nº 69 da Seção Especializada em Dissídios Individuais – 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Reestruturação do Plano de Cargos Comissionados em 1996. Suposta violação aos preceitos fundamentais da legalidade, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da confiança e da segurança jurídica (artigos 5º, incisos II e XXXVI da Constituição Federal). Preliminares. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Impossibilidade de uso do controle concentrado como sucedâneo recursal e para defesa de interesses subjetivos. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ao longo de décadas consolidou-se no sentido de que alterações supervenientes no Plano de Cargos Comissionados não repercutem no cálculo dos proventos de aposentados. A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 69 tem origem na análise de múltiplos precedentes proferidos entre 2003 e 2009 por diferentes composições de julgadores. O Plano de Incentivo à Aposentadoria não comporta extensão automática e indefinida de alterações futuras na estrutura de cargos comissionados aos inativos, não havendo previsão, nos termos originais do plano, de vinculação dinâmica entre a estrutura remuneratória dos aposentados e a dos ativos. Os acréscimos remuneratórios outorgados aos empregados em atividade pela ampliação de carga horária não se estendem aos inativos, conforme consolidado na jurisprudência trabalhista. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e pelo indeferimento da medida cautelar postulada” (e-doc. 33).

8. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido:
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Orientação Jurisprudencial Transitória (OJT) n. 69 da Seção Especializada em Dissídios Individuais 1 (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho. Plano de Incentivo à Aposentadoria do Banco do Brasil, de 1991. Reestruturação do Plano de Cargos Comissionados em 1996. Não extensão aos aposentados de parcela remuneratória devida a empregados ativos. Alegação de maltrato à legalidade, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à confiança legítima e à segurança jurídica. Preliminares. Necessidade de prévia análise de legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa direta à Constituição. Não atendimento do requisito de subsidiariedade. Inadequação da ADPF para a tutela de interesses subjetivos. Mérito. Não demonstração de fumus boni juris. Impossibilidade de extensão a aposentados de acréscimo remuneratório concedido a empregados ativos em razão do aumento de jornada laboral. Ausência de periculum in mora. Parecer por que a ação não seja conhecida. No mérito, por que a medida cautelar pleiteada seja indeferida e, desde logo, por que o pedido seja julgado improcedente” (e-doc. 42).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

9. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não reúne condições para o seu conhecimento.

Inobservância  do requisito da subsidiariedade 

10. Nos termos do § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é admitida se a parte interessada demonstrar não haver outros meios processuais aptos a fazer cessar a situação de alegada  lesividade resultante dos atos questionados, o que não ocorreu na espécie.

 Este Supremo Tribunal assentou que a subsidiariedade é requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador, a condicionar o exercício do direito de ação. 

No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente” (Plenário, DJe 1.9.2014). 

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADPF n. 1.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. § 3º DO ART. 1º DA LEI N. 3.624/2005, ALTERADOS PELA LEI N. 6.618/2020 DO DISTRITO FEDERAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. VÍNCULO INDIRETO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ADPF n. 1.015-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI LOCAL. MUNICÍPIO DE ARARUAMA. GRATIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REPRESENTATIVIDADE HETEROGÊNEA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que inadmitiu arguição de descumprimento de preceito fundamental, a qual tem por objeto legislação municipal que disciplinou fórmula de cálculo de adicional de produtividade que teria acarretado redução na remuneração de servidores municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento da ação constitucional, por ausência da legitimidade e por não atendimento do requisito da subsidiariedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entidade requerente não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos. 4. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 5. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 1.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2024).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e arts. 7º e 8º, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Reeleição de membro de mesa diretora de câmara municipal. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Não conhecimento da arguição.
1. Não está atendido o requisito da subsidiariedade, visto que é cabível, em tese, ação direta de inconstitucionalidade estadual, meio processual apto a sanar, de forma ampla, geral e imediata, a lesão a preceito fundamental suscitada na presente arguição (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05). Os tribunais de justiça estaduais têm condições e competência para decidir acerca da matéria, à luz dos princípios republicano e democrático e dos parâmetros traçados pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os limites objetivos à recondução dos membros da mesa diretora das casas legislativas estaduais e municipais.
2. Arguição da qual não se conhece” (ADPF n. 1.016, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.1.2023). 

11. Na espécie, a arguente afirma que “remanescem alguns poucos processos na fase cognitiva unicamente no TST. A expectativa é de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da OJT 69 ocorra ainda no curso das ações rescisórias que se encontram na SDI-2 do TST e vêm sendo julgadas improcedentes basicamente com base nesse verbete. As rescisórias foram objeto de Recurso Extraordinários para o STF e encontram-se quase todas com Agravos Internos no Órgão Especial do TST, que certamente serão julgados improcedentes” (fl. 27, e-doc. 1). 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências estabelecidas constitucionalmente. 

Como afirmado pelo Advogado-Geral da União, “o controle judicial requerido pode e deve ser adequadamente exercido através da via difusa, a qual oferta instrumentos processuais que viabilizam o atendimento do pleito formulado. Isso porque as providências postuladas na presente ação poderiam ser veiculadas, com idêntica abrangência e sem qualquer desvantagem processual, por vias distintas daquelas inerentes ao controle concentrado de constitucionalidade, igualmente eficazes para sanar a alegada lesividade a direitos fundamentais – como de fato o foram, a exemplo das providências mencionadas pela própria requerente em sua petição inicial, tais como recursos extraordinários, agravos internos, ações rescisórias e pedidos administrativos formulados ao Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 11, e-doc. 33).

12. A natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, tem por finalidade, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional. Não se admite o uso do controle concentrado para defesa de interesses subjetivos.

Na mesma linha, o Procurador-Geral da República realça que “seja por não haver demonstração da relevância constitucional da controvérsia e de importante divergência jurisprudencial, seja pela natureza subjetiva da pretensão e pelo manejo da ADPF como mero sucedâneo recursal, não se cumpre o requisito de subsidiariedade necessário para o acesso à pretendida via de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 18, e-doc. 42). 


Da ofensa indireta à Constituição da República

13. Acresça-se à inobservância do requisito da subsidiariedade, suficiente para impedir o prosseguimento regular da presente arguição, que o controle abstrato de constitucionalidade não é a via apropriada quando, para análise da constitucionalidade de norma, seja imprescindível a análise prévia de norma infraconstitucional, pois não se admite o exame de alegada inconstitucionalidade reflexa.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 259/2023, DO PARANÁ. ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação direta de inconstitucionalidade não é a via apropriada quando, para análise da constitucionalidade de norma, seja imprescindível a análise prévia de norma infraconstitucional, não se admitindo exame de alegada inconstitucionalidade reflexa. Precedentes. 2. A inexistência de impugnação adequada, específica e consistente juridicamente, a justificar a pretendida declaração de inconstitucionalidade, conduz ao não conhecimento da ação nesta parte (...). 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente” (ADI n. 7.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.9.2025).

“Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido” (ADPF n. 468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018).

Os requisitos objetivos para análise de inconstitucionalidade foram expostos, por J. J. Gomes Canotilho, por exemplo, nestes termos:
“A questão suscitada perante o juiz da causa (...) tem de ser uma questão de inconstitucionalidade, isto é, tem de colocar-se o problema da conformidade ou desconformidade de uma norma com a Constituição. Esta questão de inconstitucionalidade deve configurar-se da seguinte forma: (1) é uma questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, deve tratar-se da questão da desconformidade constitucional de um ato normativo a aplicar num caso submetido a decisão perante o juiz a quo; (...) (3) é uma questão de inconstitucionalidade, isto é, pressupõe um juízo de conformidade ou desconformidade de um acto normativo com normas ou princípios dotados de estalão constitucional (= forma e valor constitucional) ou, no caso de ilegalidade, de valor legal reforçado (legalidade qualificada), excluindo-se as questões de natureza contencioso-administrativa (legalidade ou ilegalidade de regulamentos, de atos administrativos), as questões de mérito da causa” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 985).

14. Na espécie, a alegada ofensa à Constituição da República, se configurada, seria indireta. 

Na petição inicial, a arguente afirma:
“A análise crítica dos aspectos jurídicos da OJT 69 comprovará que a mera leitura do seu enunciado revela conflito com as normas do Plano de Incentivo e expõe quebra da estabilidade contratual subjacente no artigo 468 da CLT e na Súmula/TST 51 (Res. TST 22/88), em violação do princípio da segurança jurídica (...). Além de espúria, foi produzida pela Comissão sem observância dos pressupostos e requisitos estabelecidos no Regimento interno do TST (...).
Imputa-se ao Banco do Brasil nesse quadrante a quebra da estabilidade contratual subjacente no artigo 468 da CLT e a transgressão do princípio das alterações benéficas consubstanciado na Súmula/TST 51-I e na Súmula/TST 288” (fls. 33 e 45, e-doc. 1).

Embora a arguente invoque como parâmetro de controle (preceitos fundamentais) os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, a demonstração de alegada inconstitucionalidade demandaria o cotejo prévio e imprescindível de legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 

Como realçado pelo Advogado-Geral da União, “a alegada incompatibilidade de interpretação dos dispositivos impugnados com o Texto Maior, caso exista, é meramente reflexa, porquanto o pleito da requerente é fundamentado em suposta ocorrência de ofensa a atos e normas de caráter infraconstitucional (...). Do exposto, verifica-se que a questão vertida na peça vestibular tem natureza infraconstitucional pois não se fundamenta na ofensa direta e imediata dos dispositivos constitucionais retoricamente invocados como parâmetros de controle; em vez disso, reclama a exegese de normas legais e infralegais, razão pela qual pode configurar, tão somente, situação de ofensa reflexa ao Texto Constitucional” (fls. 7-8, e-doc. 1). 

15. Ao apreciar controvérsia semelhante, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 559/SP, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal é aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com a Constituição” (Plenário, DJe 23.6.2022).

Não demonstrada ofensa direta à Constituição da República, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental também por isso não comporta conhecimento. 

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 648/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.6.2021; ADI n. 6.446/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.6.2023; e ADPF n. 468-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018.

16. A presente arguição não pode ser conhecida, pela manifesta inobservância do requisito da subsidiariedade e pela inexistência de  demonstração de ofensa direta à Constituição da República.

17. Pelo exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora